Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-40.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1006908-40.2018.8.11.0003
Recorrente: Osni Ferreira de Sousa, Nadir Geralda da Costa Souza e Osni Ferreira de Sousa - EPP
Recorrida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79299979) interposto por Osni Ferreira de Sousa, Nadir Geralda da Costa Souza e Osni Ferreira de Sousa - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70941976):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PREVENÇÃO - PRIMEIRO RECURSO RELACIONADO A ESTA LIDE DISTRIBUÍDO A ESTE RELATOR – ART. 930 DO NOVO CPC – EXTINÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E DAS DEMANDAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO – PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A partir do novo CPC, com a edição do parágrafo único do art. 930, consagrou-se que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).
Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser cumprida.
Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1006908-40.2018.8.11.0003, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 16/12/2020, p. 21/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 73716952), estes foram rejeitados no acórdão id 74765038.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Osni Ferreira de Sousa, Nadir Geralda da Costa Souza e Osni Ferreira de Sousa – EPP, em face da sentença que julgou improcedente o pleito formulado em embargos à execução, com condenação dos ora apelantes às custas e aos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento recurso para julgar procedentes os embargos à execução e, desse modo, extinguir a Ação de Execução no 1004907-19.2017.8.11.0003, da 1o Vara Cível de Rondonópolis – MT, proposta contra os avalistas, na forma prevista no plano de Recuperação Judicial no 1000400-49.2016.8.11.0003. Por força do princípio da causalidade, a sucumbência ficou mantida ao encargo dos apelantes. Afastada a multa aplicada na origem, visto que não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração. (id 70941976 - p. 10)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão ora impugnado teria sido omisso.
Suscitam contrariedade aos artigos 141, 490 e 492, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “em momento algum houve o requerimento de atribuição de ônus sucumbenciais na forma como julgada, ou seja, mantendo a condenação com base no princípio da causalidade, ademais, anteriormente, sequer havia se falado de princípio da causalidade”.
Argumentam que “a decisão proferida, fugiu em muito daquilo pedido pelas partes, configurando assim, decisão extra petita, o que viola a norma que adstringe o juiz a julgar a lide nos limites das questões suscitadas, devendo, portanto, ser cassada no que tange a condenação dos recorrentes ao pagamento dos honorários”.
A suposta afronta aos artigos 85 e 86 do CPC está amparada na assertiva de que houve “equívoco quanto à condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários com base na aplicação do princípio da causalidade, já que estes foram vencedores quando da interposição de recurso”.
Recurso tempestivo (id 79355973) e preparado (id 79378465).
Contrarrazões no id 82535483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição ou a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 141, 490 e 492, do CPC, está amparada na assertiva de que “a decisão proferida, fugiu em muito daquilo pedido pelas partes, configurando assim, decisão extra petita, o que viola a norma que adstringe o juiz a julgar a lide nos limites das questões suscitadas, devendo, portanto, ser cassada no que tange a condenação dos recorrentes ao pagamento dos honorários”.
No entanto, a Câmara julgadora concluiu não ter havido julgamento extra petita, porquanto “a sentença julgou improcedente os Embargos à Execução e condenou os apelantes, ora embargantes, às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelação foi parcialmente provida, decidindo pela procedência dos Embargos à Execução, porém mantendo a condenação dos ora embargantes à sucumbência uma vez que eles deram causa ao ajuizamento da lide, pois a Execução foi proposta antes da homologação do plano de Recuperação Judicial que manteve cláusula de extinção das garantias pessoais. (...) Diante disso, o pedido de inversão do ônus sucumbencial foi indeferido”. (id 74765038 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que houve “equívoco quanto à condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários com base na aplicação do princípio da causalidade, já que estes foram vencedores quando da interposição de recurso”.
Afirmam que “foram nitidamente vencedores em maior parte, cabendo a recorrida responder integralmente pelas verbas de sucumbência, justificando-se a incidência da regra que vem estampada no parágrafo único do artigo acima citado.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Os apelantes buscam também a inversão dos ônus sucumbenciais.
Segundo o §10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu motivo para a instauração do processo.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (in Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 296).
A Execução foi proposta em 25/07/2017 apenas contra os avalistas da Cédula de Crédito Bancário no B40335732-0, antes da homologação do plano que manteve os critérios definidos para a extinção das garantias pessoais.
Assim, o seu ajuizamento foi necessário em razão da inadimplência dos apelantes, que até aquela ocasião não eram beneficiados pelo decisum proferido na RJ, que transitou em julgado somente em 2018”. (id 69905533 - p. 5). [g.n.]
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes’ (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).
2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 85 e 86 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.